Tribunal: STF
Processo: AI 689901
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE
   APRECIAÇÃO DO RECURSO PELO RELATOR. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - É legítimo o julgamento, pelo Relator, do recurso
   extraordinário fundado em precedente da Corte, desde que,
   mediante recurso, seja possibilitada a apreciação da decisão pelo
   Colegiado.
II - A parte agravante não atacou todos os
   fundamentos da decisão agravada. Inviável, portanto, o presente
   recurso, a teor da Súmula 287 do STF.
III - Agravo regimental
   improvido.